Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727875-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIONE PIMENTEL BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALCIONE PIMENTEL BARROS contra ato do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante narra que reside no imóvel situado no Lote 06, Chácara 02, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I, CEP 71.090-015, adquirido mediante cessão de direitos possessórios. Afirma que, na data da aquisição, a área era considerada rural para efeitos legais, no entanto, recebe outra destinação. Sustenta que reside no local há anos e, no dia 27 de agosto de 2021, os agentes do DF Legal o informaram que a casa seria demolida. Alega que não houve nenhuma notificação extrajudicial acerca da derrubada ou entrega de documentação para averiguação do processo administrativo. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para impedir que o Poder Público realizar qualquer derrubada ou demolição na residência e, no mérito, a declaração de nulidade do ato administrativo. É o breve relato. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelo impetrante. O presente mandamus objetiva a nulidade de suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. No dia 27 de agosto de 2021, os agentes da secretaria teriam comparecido ao local do imóvel e informaram que a casa seria demolida. Inicialmente, cabe esclarecer que o contrato de cessão de direitos firmado entre particulares não caracteriza transmissão da propriedade, tampouco comprova a titularidade do imóvel, de modo que a titularidade do bem público não pode ser adquirida por vias obliquas. Isso porque, nos termos do art. 1.227 do CC, a propriedade de bem imóvel deve ser comprovada pelo registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis. Nesse sentido: “(...) Nos termos do art. 1.227 do Código Civil, a propriedade do bem imóvel deve ser comprovada por registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis. 3. O documento comprobatório apresentado pela embargante, referente a instrumento particular de cessão de direitos não é hábil para demonstrar a propriedade sobre o imóvel, e nem pode ser averbado, uma vez que o imóvel situa-se em condomínio irregular. (...)” (07164819820188070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018.) Ainda, o próprio impetrante afirma que a área da edificação é considerada rural para efeitos legais e atualmente tem destinação diversa devido ao crescente aumento da população. A despeito de o impetrante alegar irregularidade na intimação de ato demolitório, o qual teria sido realizado verbalmente, tal hipótese não conduz de modo irrestrito ao deferimento da liminar requerida a fim de obter ordem judicial para impedir quaisquer atos demolitórios que venha a pender sob o imóvel. Nesse sentido, não há plausibilidade nas alegações ofertadas, no sentido de ofensa a direito líquido e certo. No entanto, em virtude da presença do perigo de dano e em respeito ao direito de propriedade e ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a relevância do tema posto em debate, entendo que o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Sendo assim, requisitem-se as informações ao Secretário de Estado de Proteção e Ordem Urbanista do Distrito Federal, consoante o artigo 7o, I, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do DF (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT). Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2021 14:11:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador